Tribunal: TJDFT
Processo: 0038729-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA NO RESP 1.939.381/DF. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. POSTERIOR ADESÃO A PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. No caso, a oposição de novos embargos, rediscutindo questões jurídicas já dirimidas por esta Corte, revela mera discordância da parte embargante com o resultado do julgamento. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.